Tribunal: TJDFT
Processo: 0005359-54.2017.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. ART. 664, CAPUT E §5o DO CPC. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS. HERDEIROS FINANCEIRAMENTE HIPOSSUFICIENTES. AUTORIZAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RECEBIDO COMO HERANÇA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 664 do Código de Processo Civil estabelece procedimento de arrolamento comum para os casos em que o valor dos bens do espólio não ultrapasse 1.000 (mil) salários mínimos.
2. Quanto ao pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio, o §5o determina expressamente que o juiz só julgará a partilha quando demonstrado o pagamento dos tributos.
3. Não é possível determinar a expedição de formal de partilha ou carta de adjudicação sem a prova de quitação do imposto, conforme exigido tanto pela norma adjetiva, como pela legislação tributária (art. 192 do Código Tributário Nacional).
4. Não dispondo os herdeiros de condições econômico-financeiras para quitar os tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, não há óbice para a expedição de alvará judicial com a finalidade de autorizar a alienação de bem integrante do acervo partilhável, a fim de satisfazer as dívidas tributárias respectivas.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.